Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face do Acórdão ID. 55741160, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado está eivado de omissão. Afirma que a “escritura pública de ID 51390452, Cláusula XX, dispõe: X - Decorrida a carência de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no Art. 26, § 2o, da Lei no 9.514/97, contados do vencimento de cada prestação, a CREDORA, ou seu cessionário, poderá iniciar o procedimento de intimação e, mesmo que não concretizada, o DEVEDOR que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento das prestações vencidas e não pagas e as que se vencerem no curso da intimação, incluindo os juros compensatórios contratados, a multa e os juros de mora, os demais encargos e despesas da intimação, inclusive tributos”. Em sentido contrário, o acórdão decidiu: Lado outro, em que pese alegar a existência da previsão de “demais despesas” no contrato (XX), não restou comprovado o pagamento efetivo, ainda que por meio eletrônico e/automático, como alegado pelo recorrente, das despesas e demais encargos decorrentes da intimação prevista no item XX da escritura pública em apreço. O acórdão decidiu estar ausente a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, contudo, deixou de observar o documento de ID 51390454, página 25, onde consta os valores das custas de alienação fiduciária.”
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. O Acórdão vergastado está devidamente fundamentado quanto às razões do não provimento do recurso, inclusive quanto ao entendimento da não comprovação do pagamento efetivo das despesas e demais encargos decorrentes da intimação prevista no item XX da escritura pública, conforme o seguinte trecho da decisão:
“IV – O Devedor não impugnou quanto à incidência dos juros de mora e multa aplicadas em decorrência do atraso das referidas parcelas, mas apenas do valor acrescido denominado “custas cartoriais”, que julga indevido por ausência de previsão contratual. Analisando os autos, o autor/recorrido apresentou documentação apta a comprovar sua pretensão (art. 373 do CPC). Lado outro, em que pese alegar a existência da previsão de “demais despesas” no contrato (XX), não restou comprovado o pagamento efetivo, ainda que por meio eletrônico e/automático, como alegado pelo recorrente, das despesas e demais encargos decorrentes da intimação prevista no item XX da escritura pública em apreço.
V- Ausente comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II do CPC), qual seja, o valor devidamente pago de custas cartoriais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”

VI. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

“ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
VIII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.

IX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.